Tribunal: TJDFT
Processo: 0710030-26.2020.8.07.0020
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-22
Data de publicação: 2021-09-29

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CONVENÇÃO DE CONDOMÍNIO EDILÍCIO. OBRIGATORIEDADE PARA TODOS OS CONDÔMINOS. TAXA CONDOMÍNIO. MODIFICAÇÃO DE TAXA CONDOMINIAL. ASSEMBLEIA. EDITAL DE CONVOCAÇÃO. REQUISITOS LEGAIS. (ARTS. 1.333 e 1.334,V, DO CÓDIGO CIVIL) INOBSERVÂNCIA. SENTENÇA MANTIDA.
1.A convenção que constitui o condomínio edilício deve ser subscrita pelos titulares de, no mínimo, dois terços das frações ideais e torna-se, desde logo, obrigatória para os titulares de direito sobre as unidades ou para quantos sobre elas tenham posse ou detenção (Art. 1.333 CC).
2. Cabe à Convenção determinar a quota proporcional e o modo de pagamento das contribuições dos condôminos para atender às despesas ordinárias e extraordinárias do condomínio (art. 1333, I, CC).
3. Qualquer modificação na cláusula que isenta a unidade das embargantes, do pagamento da taxa condominial, deverá ocorrer com assembleia convocada para tal finalidade, prestigiando os princípios da eticidade e da boa fé.
4. Para viabilizar, juridicamente, a cobrança das despesas condominiais da parte comercial, pela via executiva, deve o condomínio estabelecer, de forma prévia e hígida, por meio de deliberação em assembleia, os valores das despesas devidas pelas unidades comerciais, conforme fração ideal e, demais diretrizes constantes da Convenção do Condomínio.
5. Não se fundando a execução em título líquido, certo e exigível, consoante estabelecido no do artigo 783 do Código de Processo Civil, a extinção da execução é medida que se impõe.
6.Recurso conhecido e desprovido.